Tribunal: STF
Processo: ARE 1378063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. DEFEITO NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. DESCABIMENTO. A não observância ao disposto no artigo 226 do CPP não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, quando existem outras provas acerca da autoria delitiva. Máxime se o reconhecimento fotográfico do apelante/acusado foi confirmado em juízo e convalidado por elementos de provas.



    2 - ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTÁVEL. Incomportável a absolvição dos crimes de roubo circunstanciado e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, se restaram incontestes a materialidade e a respectiva autoria, por parte do apelante, nos elementos de provas jurisdicionalizados, em especial nas declarações da vítima, que possui valor probante relevante à condenação, em harmonia com o reconhecimento fotográfico do agente pela vítima em juízo.



    3 - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável aplicação do princípio da consunção, quando os delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e de porte ilegal de de fogo de uso restrito foram praticados em contextos diferentes, sem nenhum liame subjetivo. As condenações devem ser mantidas, máxime porque comprovadas as condutas criminosas.



    4 - DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. Ante a falta de demonstração do perigo concreto causado pela direção de veículo automotor sem Carteira de Habilitação,a absolvição do apelante é medida imperativa.



    5 - PENA-BASE. REDUÇÃO. INCOMPORTÁVEL. É cediço que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, impede a fixação da pena -base no mínimo legal. São, aliás, os precedentes dos Tribunais Superiores e desta egrégia Corte de Justiça.



    6 - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO. Conforme posicionamento jurisprudencial dominante, exceto quando o juiz fundamenta, de forma pormenorizada, a necessidade de se atribuir quantum diverso, o percentual de redução da reprimenda, em razão de atenuantes, deve se dar na fração 1/6 (um sexto). Redução procedida.



    7 - DUAS GRADATIVAS. PERCENTUAL DE AUMENTO. Devidamente fundamentado o aumento da pena de roubo na 3a fase, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça o percentual de elevação, por serem duas gradativas, deve ser reduzido para 3/8 (três oitavos).



    8 - MULTA. AJUSTADA. Em face do principio da proporcionalidade, a multa deve ser ajustada para a mesma proporção que a pena corpórea.



    9 - REGIME EXPIAÇÃO. MODIFICAÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. O regime inicial de cumprimento de pena, apesar do redimensionamento da sanção nessa instância julgadora, deve permanecer o estabelecido no juízo singular - fechado -, porque, nos termos do artigo 33, §2°, alínea 'a', do Digesto Penal, é o adequado.



    10 - DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A aplicação do instituto da detração penal deve ser realizada no juízo da execução penal, dada a ausência, por ora,de documentação hábil à apreciação do pedido, à luz do artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal.



    11 - EXTENSÃO A CORREU. ARTIGO 580 DOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Diante da similitude da aplicação das reprimendas, e considerando o cunho objetivo da matéria analisada, estende-se a alteração ao corréu.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO AO CORRÉU."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para corrigir erro material, “fazendo constar como pena total definitiva imposta a Maycon Alves da Silva o quantum de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, quanto à alegação da defesa, de vício no procedimento de reconhecimento pessoal, cediço que a não observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de acarretar a nulidade do processo. Máxime quando existem outras provas acerca da autoria delitiva.



    (...)



    No presente caso, a vítima, Maura Rosa Figueiredo, quando da instrução criminal, informou que, na Delegacia, fez o reconhecimento apenas do moreno (Walaff Gomes), porque, após ter visto a sua fotografia, sentiu-se mal por está muito abalada.



    Ainda em audiência, lhe mostradas as fotografias de fs. 52 e 53, Maura Rosa, sem nenhuma dúvida, reconheceu o ora apelante como sendo um dos autores do roubo (fotografia acostada à f. 53), inclusive, o que pegou os dois celulares em seu bolso.



    Registre-se, ademais, que a condenação de Maycon Alves não foi motivada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em juízo, mas também nos demais elementos probatórios colacionados aos aos autos, mormente nas declarações contraditórias apresentadas por ele e pelo corréu na fase judicial.(...)



    Pois, apesar de ter sido Maycon Alves denunciado por crime de receptação, após o aditamento da denúncia, foram observadas as formalidades legais, tendo a defesa apresentado resposta à acusação, realizada a oitiva de testemunha por ela indicada, e novamente interrogados os acusados.



    Não há que se falar, destarte, em nulidade processual decorrente de defeito no procedimento de reconhecimento pessoal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente